Tribunal: TJDFT
Processo: 0715565-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715565-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ENCOM ENGENHARIA LTDA - ME, RONALDO DE MACEDO CARVALHO D E S P A C H O Vistos e etc. Em razão da aposentadoria do eminente Desembargador José Divino, os autos foram a mim redistribuídos conforme certidão de ID 26230701, para regular prosseguimento. Recebo a competência. Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante, Distrito Federal, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as diligências certificadas nos IDs 25364931 e 25364934, nas quais constam a informação que os agravados são desconhecidos no local. Outrossim, verifica-se dos Avisos de Recebimento acostados aos IDs 22580853 e 22580856 que a intimação foi cumprida na pessoa de Ricardo Alexandre. Deverá, ainda, o agravante esclarecer se os agravados foram citados na instância de origem e, em caso positivo, indicar o endereço no qual a diligência foi realizada. Publique-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 22 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator